Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-26.1999.8.11.0047
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000219-26.1999.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE TOLENTINO FERREIRA - CPF: 216.096.757-20 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE QUATORZE ANOS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
JOSÉ TOLENTINO FERREIRA
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, que, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente, declarou extinta a execução, nos termos dos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante defende, em suma, a inexistência de prescrição intercorrente e, assim, o desacerto da sentença nos moldes em que proferida.

Argumenta, para tanto, que o curso do processo somente ficou paralisado em virtude da não localização de bens passíveis de penhora do devedor, apesar de todas as diligências empregadas para tal fim.

Afirma que a inércia do exequente se deve ao fato de que foram inúmeras as tentativas de localização do apelado, que restaram negativas.

Aponta a existência e reclama a incidência nos autos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“não deverá fluir prazo prescricional durante suspensão processual executiva por falta de localização do devedor ou de bens”
.

Frisa que
“a prescrição intercorrente só ocorre quando o feito fica paralisado injustificadamente”
.

Menciona, ainda, não ter havido intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito executivo, ato imprescindível para que configure a prescrição intercorrente.

Requer, com base no alegado, o provimento do recurso, para o fim de que seja cassada a sentença proferida e, assim, restabelecido o curso do processo, bem como condenado o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Id 99321036, p. 123-133).

Preparo recolhido (Id 99321036, p. 134-135).

Não foi possível a intimação do apelado para apresentar contrarrazões (Id 99321038).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo
(Id 99321036, p. 134-135 e 138
),
conheço

o recurso de apelação, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A irresignação, porém, não comporta o pretenso acolhimento. Vejamos.

O apelante, ao que se infere dos autos, busca a reforma da sentença que, à vista do transcurso do tempo e da inércia da instituição financeira, reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito executivo.

A justificar o pleito recursal, o apelante alega que o curso do processo ficou paralisado em razão da não localização de bens passíveis de penhora do devedor, apesar de todas as diligências empregadas para tal fim, bem como sustenta não ter havido a intimação pessoal para dar prosseguimento à execução.

Tais argumentos, todavia, não merecem prosperar.

Da análise dos autos, é possível verificar que a ação executiva tramita há mais de duas décadas (desde o ano de 1997) e, mesmo após sucessivas suspensões, inclusive com arquivamento provisório por quase catorze anos, o exequente não logrou localizar bens disponíveis do executado para a solução da dívida.

Além disso, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, o exequente, embora intimado a dar prosseguimento à pretensão executiva (Id 99321036, p. 96), restringiu-se a anexar procuração e substabelecimento em 14/06/2018 (Id 99321036, p. 98-106), fazendo o mesmo em 11/06/2019 (Id 99321036, p. 112-118).

É evidente, portanto, o desazo do exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, permanece até hoje, isto é, há mais de vinte anos, sem a indicação de bens à constrição.

Foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.
O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.”
(TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
”
(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021